Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-90.2007.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001723-90.2007.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO LEITE DOS SANTOS (APELANTE), SALES MISSIO - CPF: 580.993.870-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), ORIVALDO PAIM DA CAMARA - CPF: 665.454.632-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - “
NÃO HÁ PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA DELITIVA
”, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVERIA SER APLICADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – APELANTES PRESOS EM PODER DO BONÉ SUBTRAÍDO E DA FACA UTILIZADA NO CRIME – IDENTIFICAÇÃO PESSOAL PELA VÍTIMA – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – NEGATIVAS DA AUTORIA DISSOCIADAS DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE DO PRIMEIRO APELANTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

A confissão realizada na fase de inquérito policial, mesmo que retratada na instrução probatória, tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

As negativas da autoria do ato criminoso, dissociadas de qualquer elemento probatório, não podem ser consideradas para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap nº 65657/2018).

O reconhecimento feito pela vítima, as confissões extrajudiciais, as declarações dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, e a prisão em flagrante dos apelantes na posse do bem subtraído e da faca utilizada no roubo, comprovam a autoria delitiva.

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(Ap nº 108910/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0001723-90.2007.8.11.0078 – COMARCA DE SAPEZAL

APELANTE(S):

FRANCISCO LEITE DOS SANTOS

RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
FRANCISCO LEITE DOS SANTOS
e
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 32645), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, do CP - (fls. 303/312).

FRANCISCO LEITE DOS SANTOS
sustenta que: 1) “
não há prova suficiente da autoria delitiva
”; 2)
a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 334/340).

RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
alega que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para ser absolvido (fls. 372/377).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 380/389).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS ACUSADOS EM HARMONIA COM DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DO PROCESSO. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. EVENTUAL SUPERAÇÃO RESERVADA AO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 397/408)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 20 de dezembro de 2007, por volta das 19:45h, no estabelecimento denominado Bar do Cláudio, situado nesta cidade de Sapezal-MT, os acusados
FRANCISCO LEITE DOS SANTOS
e
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, fazendo uso de arma branca, realizaram grave ameaça contra a vítima Orivaldo Paim da Câmara, para o fim de subtraírem para si o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais – que se encontrava no interior da carteira da vítima), além de um boné que era utilizado pela mesmo no momento do crime. [...]

Dessa maneira, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia as pessoas de FRANCISCO LEITE DOS SANTOS
e
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal [...]
”
(Kledson Dionysio de Oliveira, promotor de Justiça - fls. 21/23).

O Juízo singular identificou as responsabilidades penais dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito restou amplamente demonstrada diante do auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), termos de depoimento e declarações (fls. 08/10), termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 11/12), auto de apreensão (fl. 19), boletim de ocorrências (fl. 18), relatório policial (fl. 31/32) além das provas colhidas em juízo.

A autoria é certa diante das provas colhidas durante a instrução criminal. [...]

Os policiais que participaram da diligência que resultou na prisão dos réus foram ouvidos em juízo e confirmaram a versão apresentada em sede inquisitorial. Aduziram que foram acionados para atender uma ocorrência nas proximidades do “Bar do Cláudio”, e ao chegarem ao local foram informados pela vítima que os acusados estavam de posse de uma arma branca, que mediante grave ameaça subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) que estava em sua carteira e também levaram um boné branco.

Os policiais relataram ainda, que a vítima e as demais pessoas que estavam no local, informaram as características dos indivíduos e ao fazerem buscas nas proximidades os encontraram no “Bar do Ceará”. Ao realizarem a abordagem nos suspeitos, encontraram a arma branca utilizada, bem como o boné e uma quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

A vítima chegou ao local e fez o reconhecimento dos suspeitos, sendo ambos encaminhados à delegacia.

Em sede inquisitorial, ambos acusados confessaram a prática delitiva.

Em que pese a não localização da vítima para sua oitiva em juízo, os depoimentos dos policiais são suficientes a embasar a condenação dos acusados.

Diante do quadro em análise, verifico que as provas são aptas a comprovar a ocorrência do crime e autoria delitiva que apontam os réus FRANCISCO LEITE DOS SANTOS E RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, de modo que a condenação é medida de rigor. [...]

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus FRANCISCO LEITE DOS SANTOS e RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA como incursos nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA [...]

RÉU FRANCISCO LEITE DOS SANTOS

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu não possui. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Não incidem agravantes, contudo existe a atenuante da confissão, porém, deixo de atenuar em razão do que dispõe a Súmula 231 do STJ, razão pela qual MANTENHO a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Aplica-se ao caso a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, razão que AUMENTO a pena em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição da pena, razão que FIXO a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

O regime de cumprimento da pena será o SEMI-ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal. [...]

RÉU RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu não possui. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Não incidem agravantes, contudo existe a atenuante da confissão, porém, deixo de atenuar em razão do que dispõe a Súmula 231 do STJ, razão pela qual MANTENHO a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Aplica-se ao caso a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, razão que AUMENTO a pena em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição da pena, razão que fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

O regime de cumprimento da pena será o SEMI-ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - fls. 303/312)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 38), Auto de Entrega (fls. 39) e Auto de Avaliação (fls. 46), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ednil Bosco Soares de Paula, Adilson Rodrigo da Silva e Cleube Marcelo Costa Campos, policiais militares (fls. 25/26, 27 e 28), Orivaldo Paim da Camara, vítima (fls. 29), e os interrogatórios de FRANCISCO LEITE DOS SANTOS e RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA,

apelantes (fls. 30 e 31).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Ednil Bosco Soares de Paula, Adilson Rodrigo da Silva e Cleube Marcelo Costa Campos, bem como interrogados os apelantes (fls. 83 e 123).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.12.2007, por volta das 19h45min., no estabelecimento comercial denominado “Bar do Cláudio”, situado no Município de Sapezal/MT, os apelantes abordaram a vítima Orivaldo Paim da Camara e, mediante emprego de arma branca [faca], subtraíram a importância de R$220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie e um boné branco, avaliado em R$61,00 (sessenta e um reais). Em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar e repassou as características dos executores do roubo. Ato contínuo, foram realizadas diligências e os apelantes localizados em outro bar nas proximidades, sendo que FRANCISCO LEITE DOS SANTOS portava a faca utilizada no roubo e possuía R$20,00 (vinte reais) em espécie, ao passo que RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA estava em poder do boné da vítima e do valor de R$40,00 (quarenta reais);

- a vítima Orivaldo Paim da Camara, em sede policial, reconheceu os apelantes como autores do roubo e afirmou que “
foi abordado no interior do banheiro pelos conduzidos FRANCISCO LEITE DOS SANTOS e RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA e um terceiro não identificado; RAIMUNDO estava portando a faca e bateu a faca em sua cabeça; posteriormente, apoiou a faca em seu abdômen e subtraiu sua carteira, retirando dela aproximadamente duzentos e vinte reais; FRANCISCO LEITE DOS SANTOS e outro elemento não identificado ficavam fazendo a segurança na porta do banheiro; ao saírem, disseram ‘não sai daí ainda não porque se você sair nos vamos te matar’; após, acionou a Polícia Militar e informou as características dos conduzidos e o local que provavelmente estariam; [...] chegou no momento em que a Polícia Militar estava efetuando a busca pessoal nos conduzidos e os reconheceu como sendo os autores do roubo do qual foi vítima; reconhece a faca ora apresentada como sendo a que os conduzidos utilizaram para praticar a grave ameaça; reconhece o boné que ora lhe é apresentado como sendo de sua propriedade, apreendido em poder do conduzido Raimundo
” (fls. 29);

- os policiais militares Ednil Bosco Soares de Paula, Adilson Rodrigo da Silva e Cleube Marcelo Costa Campos relataram, em ambas as fases da persecução penal, que foram acionados para atender a ocorrência de roubo nas proximidades do “Bar do Cláudio” e, ao chegarem no local, a vítima informou que os autores do delito estavam em posse de uma faca e repassou suas características. Em seguida, efetivaram buscas nas proximidades e abordaram os apelantes, por terem as mesmas características informadas pela vítima, momento no qual apreenderam a faca utilizada no roubo em poder do apelante FRANCISCO LEITE DOS SANTOS, o boné subtraído em poder do apelante RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, além da importância de R$60,00 (sessenta reais) em espécie, sendo que R$20,00 (vinte reais) estava com o primeiro apelante e R$40,00 (quarenta reais) com o segundo (fls. 25/26, 27, 28 e 123);

- o apelante FRANCISCO LEITE DOS SANTOS admitiu, na delegacia de Polícia, a prática delitiva ao afirmar que “
estava ingerindo bebida alcoólica juntamente om RAIMUNDO [...] quando viram a vítima, que já estava meio embriagada, se dirigir ao banheiro; seguiram a vítima e resolveram praticar o roubo; de posse de uma faca, apontou contra as costas da vítima, enquanto RAIMUNDO subtraiu o boné e retirou do bolso da vítima a carteira, subtraindo de seu interior a quantia de quarenta reais; [...] quando a polícia chegou, tentou dispensar a faca, todavia os policiais viram e apreenderam o instrumento utilizado para a prática do roubo e nesse momento a vítima chegou e reconheceu RAIMUNDO e o interrogando como sendo os autores do roubo
”. Em Juízo, negou ter cometido o roubo (fls. 30 e 83);

- o apelante RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA também confessou, perante a autoridade policial, a autoria delitiva, narrando que “
FRANCISCO estava portando uma faca; foram até o banheiro; FRANCISCO apoiou a faca na costela da vítima, enquanto o interrogando retirou a carteira do bolso da vítima e subtraiu a quantia de quarenta reais; FRANCISCO subtraiu o boné; [...] quando a Polícia chegou, FRANCISCO tentou dispensar a faca, mas os policiais viram e apreenderam; [..] a vítima chegou no local e os reconheceu como sendo os autores do roubo.
” Na audiência, negou envolvimento no roubo (fls. 31 e 83).

Dito isso, vejamos.

Os apelantes foram presos em flagrante em poder do boné subtraído e da faca utilizada no roubo, logo após o cometimento do crime, e foram reconhecidos pela vítima Orivaldo Paim da Camara, em sede policial, como autores do delito, sem qualquer hesitação ou dúvida (fls. 29).

O reconhecimento pessoal não foi impugnado e está corroborado pelas confissões extrajudiciais dos próprios apelantes, os quais narraram, com detalhes, a forma de execução do crime, qual seja: abordagem da vítima no banheiro do estabelecimento comercial “Bar do Cláudio”; emprego de grave ameaça exercida com arma branca pelo apelante FRANCISCO LEITE DOS SANTOS; subtração de boné e dinheiro em espécie pelo apelante RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (STJ, HC 616546/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.4.2021).

A confissão realizada na fase de inquérito policial, mesmo que retratada na instrução probatória, tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O envolvimento dos apelantes no roubo está demonstrado, ainda, pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante [
Ednil Bosco Soares de Paula, Adilson Rodrigo da Silva e Cleube Marcelo Costa Campos], prestados tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, no sentido de que os apelantes tinham as mesmas características informadas pela vítima e, no momento da abordagem, estavam na posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada no crime (fls. 25/26, 27, 28 e 123).

As negativas da autoria do ato criminoso, dissociadas de qualquer elemento probatório, não podem ser consideradas para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap nº 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Na essência, o reconhecimento feito pela vítima, as confissões extrajudiciais, as declarações dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, e a prisão em flagrante dos apelantes na posse do bem subtraído e da faca utilizada no roubo, comprovam a autoria delitiva.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Demonstradas a materialidade e a autoria delituosas, em especial pela palavra das vítimas, que assumem essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando corroborada por outros meios de prova, a manutenção da condenação é medida que se impõe.”
(AP N.U 0015172-48.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos – Segunda Câmara Criminal – 26.3.2021)

Sendo assim, a responsabilização penal dos apelantes deve ser mantida.

Quanto à redução das penas, requerida pelo apelante FRANCISCO LEITE DOS SANTOS, vejamos.

O Juízo singular fixou a pena-base do roubo no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Logo, o entendimento adotado deve ser preservado, pois tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(Ap nº 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021